Tribunal: TJSP
Processo: 2208421-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Decisão que decretou a prisão fundamentada. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. A pandemia de COVID-19, por si, não determina a imediata soltura de todos os presos, ainda mais os que não integram grupo de risco. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.